Tribunal: TJSP
Processo: 0067429-89.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS não pago – Serviços de transporte – Exercícios de 2000 e 2001 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva da devedora originária e dos sócios.

Distribuição da execução contra filial já encerrada – Irrelevância. Ainda que baixada antes do ajuizamento, matriz e filiais são a mesma pessoa jurídica – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS não pago – Serviços de transporte – Exercícios de 2000 e 2001 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva da devedora originária e dos sócios.

Distribuição da execução contra filial já encerrada – Irrelevância. Ainda que baixada antes do ajuizamento, matriz e filiais são a mesma pessoa jurídica – Possibilidade de prosseguimento da cobrança contra Matriz. Sentença reformada, nessa parte.

Honorários Advocatícios. Redução. Inadmissibilidade, conforme entendimento da maioria, ressalvada posição deste Relator quanto à fixação da verba por equidade.

Recurso do Município provido e adesivo não conhecido por ausência de preparo recursal.